Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602526-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
06/06/2024
Número: 0602526-66.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- EDERSON JUNIOR SANTOS
ROSA- PARTIDO REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (EMBARGANTE)
GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43880272
05/06/2024
18:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.427

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602526-
66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GERSON DA SILVA - OAB/PR24197
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR87547
EMBARGANTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: GERSON DA SILVA - OAB/PR24197
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR87547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/06/2024

Num. 43880272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/06/2024 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060518281492600000042835839
Número do documento: 24060518281492600000042835839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2024 12:00:18

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDERSON JUNIOR SANTOS
ROSA, em face do Acórdão n. 63.275 (ID. 43841457), no qual suas contas apresentadas foram
aprovadas, com ressalvas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões, o Embargante aduz que a) a decisão embargada é omissa, pois,
ao apresentar sua manifestação (ID. 43752889) sobre o parecer de diligências (ID. 43733691),
relacionou todos os fornecedores, inclusive os constantes no quadro do “Item 6.1.2.1: Ausência
de comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário”; b) “ao apresentar sua
justificativa relacionou todos os fornecedores, inclusive os constantes no quadro de fornecedores
do ‘Item 6.1.2.1: Ausência de comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário;’,
motivo pelo qual os analistas das contas eleitorais laboraram em equívoco”.

Requer seja afastado o dever de devolução de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao
Tesouro Nacional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da União.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
afastar a determinação de recolhimento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
modificação da decisão embargada.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
Num. 43880272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/06/2024 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060518281492600000042835839
Número do documento: 24060518281492600000042835839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2024 12:00:18

relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO DOS GASTOS COM A CAMPANHA ELEITORAL. FUNDO
PARTIDÁRIO. NOTA FISCAL ATIVA. CANCELAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A utilização de recursos do Fundo Partidário sem as devidas
comprovações contábil e fiscal viola a transparência e a lisura do uso
das verbas públicas, bem como as regras que disciplinam a prestação
das contas.

2. A mera alegação de que houve cancelamento da nota fiscal, sem
apresentação de qualquer prova de que, efetivamente, o documento
fiscal foi objeto de cancelamento, leva à presunção de que a despesa
foi válida e paga com recursos que não transitaram nas contas
bancárias de campanha ensejando a necessidade de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.

3. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimentos ao
Tesouro Nacional.

Pleiteia o embargante “a apreciação dos argumentos apresentados para
afastamento da inconsistência relativa à ausência de detalhamento dos instrumentos contratuais,
com a consequente mitigação da determinação de devolução de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao
Tesouro Nacional, tendo em vista que com as justificativas apresentadas, tem-se que as
irregularidades que ensejaram a determinação do referido recolhimento não mais subsistem, de
forma que se pugna pela reforma do acórdão embargado”.

No caso, foi determinado ao embargante o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 4.200,00, nos seguintes termos:

“1) Sobre a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes à utilização de
recursos de origem não identificada, a partir do mês de setembro, nos
termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22; continuar
colocar a data da emissão da nota fiscal.

2) Sobre a quantia de R$ 4.000,00 relativa à utilização indevida de recursos
do Fundo Partidário, a partir de outubro de 2022, nos termos do inciso I do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.” (ID. 43834184)

A insurgência do embargante reside no demonstrativo de irregularidades constante
do item 6.1.2.1, do parecer conclusivo cuja literalidade transcrevo:

Num. 43880272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/06/2024 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060518281492600000042835839
Número do documento: 24060518281492600000042835839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2024 12:00:18

Em suas razões, sustenta o embargante que, ao manifestar-se quanto ao item 3.1
do Parecer de Diligências, teria apresentado o detalhamento das despesas com contratação de
pessoal, suprindo as irregularidades antes apontadas.

Sem razão o embargante.

Da leitura do Parecer Conclusivo depreende-se que, ao examinar a regularidade das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, foram abertos dois subitens:

6.1.1 Gastos eleitorais do tipo “despesas com impulsionamento de
conteúdo”

6.1.2 Gastos eleitorais do tipo”atividades de militância e mobilização de
rua”.

Pois bem, relativamente a este segundo subitem, observa-se que o exame tratou
especificamente dos valores pagos aos contratados, verificando-se o local de trabalho, prazo de
contratação e justificativas dos valores.

Quanto a estes apontamentos, que já haviam constado do item 3.2 do Parecer de
Diligências, o Parecer Conclusivo acolheu a manifestação do candidato contida no ID 43752889,
afastando as irregularidades.

Contudo, Parecer Conclusivo fracionou o subitem 6.1.2 Gastos eleitorais do
tipo”atividades de militância e mobilização de rua”, abrindo o subitem 6.1.2.1 em que apontou
as contratações para as quais a documentação apresentada foi insuficiente, restando consignado
que os gastos eleitorais relacionados em tabela que se seguiu, “inseridos na primeira tabela do
presente subitem, não possuem documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente, com
apresentação somente do comprovante de pagamento, ou, sem documentação vinculada ao
lançamento.”

Este apontamento, igualmente já constará no aludido subitem 3.2 do Parecer de
Diligências, sendo que para este apontamento, não houve manifestação do candidato.

Logo, em vista da ausência da apresentação da documentação necessária pelo
Num. 43880272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/06/2024 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060518281492600000042835839
Número do documento: 24060518281492600000042835839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2024 12:00:18

candidato, nem mesmo intempestivamente, remanesce a irregularidade apontada no Parecer
Conclusivo, que ensejou a determinação do recolhimento da quantia correspondente ao erário.

Assim, é de se concluir pela inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade apta a produzir os efeitos pretendidos pelo embargante, que em verdade, busca
rediscutir a decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível nesta estreita via recursal.

Ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte,
não houve qualquer omissão no julgado, haja vista que não houve juntada de qualquer
documento capaz de afastar a irregularidade que embasou o julgamento proferido por este
Tribunal, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602526-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA DEPUTADO
ESTADUAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA - Advogados dos EMBARGANTES: GERSON
DA SILVA - PR24197, FELIPE AUGUSTO DA SILVA - PR87547.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43880272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/06/2024 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060518281492600000042835839
Número do documento: 24060518281492600000042835839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2024 12:00:18